Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-89.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000999-89.2019.8.11.0000
RECORRENTE: EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 94590997):
“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.
A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese.
Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina da competência, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação ao princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz; além de violação do decisório – chamado de sentença extra petita decisão que muda a competência do processo após o transito em julgado; e, por fim, violação da segurança jurídica – evidencie que após o transito julgado da matéria e baseando-se em presunção (ausente o cálculo do perito) o juízo singular altera a competência na fase de execução.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento de que a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplica-se na hipótese a Súmula 284 do STF, que dispõe que não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)”
Assim, embora tenha alegado violação ao princípio da inalterabilidade da sentença, dentre outros, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 94590997):
“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE TAXATIVIDADE MITIGADA FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.
A tese acerca da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese.
Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina da competência, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Nas razões do recurso extraordinário, violação ao princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz; além de violação do decisório – chamado de sentença extra petita decisão que muda a competência do processo após o transito em julgado; e, por fim, violação da segurança jurídica – evidencie que após o transito julgado da matéria e baseando-se em presunção (ausente o cálculo do perito) o juízo singular altera a competência na fase de execução.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1183212 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A argumentação recursal que não indica com clareza norma constitucional que tenha sido afrontada pelo acórdão impugnado e se mostra excessivamente genérica é inapta à alteração do julgado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF. 2. Se a conclusão pretendida pelo recorrente implica novo exame do acervo probatório dos autos, é inafastável o óbice sumular 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1055435 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017) (destaquei)
Assim, embora tenha alegado violação ao princípio da inalterabilidade da sentença, dentre outros, a parte recorrente não indicou de forma especifica qual dispositivo constitucional fora violado, inviabilizando a exata compreensão da matéria, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 284 do STF, nego seguimento aos recursos.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça